Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. ASSEMBLEIA ANULADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA. COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Uma vez anulada, em sentença transitada em julgado, a assembleia geral na qual instituiu-se a majoração da taxa de administração cobrada pela Cooperativa, a mera realização de assembleia posterior, ratificando os atos praticados na assembleia anulada, não é capaz, por si só, de desconstituir a coisa julgada, autorizando a cobrança da taxa majorada relativa a período pretérito, sob pena de quebra da segurança jurídica que deve decorrer das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Apelação Cível desprovida.